Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019472-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVANTE), JP BALABAN & ADVOGADOS - CNPJ: 24.399.150/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO ARGES BALABAN - CPF: 083.337.539-30 (ADVOGADO), RAFHAEL PIMENTEL DANIEL - CPF: 036.467.339-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO ESPECIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA –
RESP PARADIGMA
1.152.218/RS
(
TEMA 637
) – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.030, §2º C/C ARTIGO 1.021 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O
s créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou em recuperação judicial
, nos termos da tese fixada no paradigma
REsp 1.152.218/RS
(
Tema 637
).

2. O agravo interno previsto no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, §2º, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda.
contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial então proposto, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Alegam as agravantes, em síntese, que
“
quanto ao afastamento do tema 637 STJ, restou evidenciado por meio das razões recursais que não há posicionamento uníssono do Superior Tribunal de Justiça com relação ao objeto do Recurso Especial em discussão, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada”
.

Aduzem que
“
a decisão ora agravada deveria ter sido combatida com o enfrentamento dos fundamentos determinantes dos julgados apontados como precedentes, ou com a demonstração de que não se aplicariam ao caso concreto, visto que foram colacionados julgados contemporâneos ou posteriores do STJ. Observa-se que na decisão agravada, informa que apenas houve indicação de precedente, sem, contudo, analisar o precedente invocado”
.

Afirmam que
“
a decisão proferida pela Vice-Presidente, assim como o acordão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado divergem por completo dos fatos e documentos comprobatórios apresentados no processo, o que evidenciou a contradição e omissão do elencadas desde princípio e não sanadas até a presente data (...)”
.

Asseveram que
“
o precedente invocado nas razões recursais pelos Agravantes coaduna com o entendimento de julgamentos realizados por esta Turma, restando cristalino que demonstrou a distinção – distinguishing - do caso em julgamento em relação ao entendimento aplicado na decisão recorrida”
.

Salientam que
“
a pretensão das Agravantes não abrange a inteligência trazida pela Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que impede a interposição de Recuso Especial ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.”

Pontuam que
“dúvida não há de que a ausência de indicação da alínea em que lastreado o recurso (fundamento legal) não se confunde com a falta de alusão ao dispositivo reputado contrariado”
.

Por fim, requerem
seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para, reformando a decisão agravada, determinar o seguimento do recurso especial.

Recurso tempestivo (id
102245977
).

Sem contrarrazões (id
105493482)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, no exame do referido agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Pois bem, em análise ao paradigma
REsp 1.152.218/RS (
Tema 637
)
, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“
os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal
”
.

Nesse contexto, convém salientar que, diversamente do que foi afirmado pelas agravantes, o entendimento firmado no referido paradigma, além de ser suficiente para ser utilizado como fundamento para a negativa de seguimento pela sistemática de recursos repetitivos, por força legal do comando do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ainda reflete o posicionamento atual da Corte Superior. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA
. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO ANUAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Precedentes
.

2. Possibilidade de estabelecer o limite previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, mas desde que devidamente previsto pelo respectivo Plano, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento dos créditos. Precedente.

3. Ausência de previsão, no caso concreto, da limitação, nos termos do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, do pagamento aos credores trabalhistas ou equiparados no plano de recuperação.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp 1924178/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021).

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 637
ao presente caso.

Por fim, quanto à parte da decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência da Súmula 284 do STF, é o caso de não se conhecer do agravo.

Isso porque, neste ponto, a decisão não foi proferida com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, isto é, não aplicou nenhum tema da sistemática de precedentes qualificados.

Assim, o recurso cabível para impugnar a questão atinente à incidência da Súmula 284 STF, que foi decidida com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, é o agravo previsto no art. 1.042 do mesmo Código.

Ante o exposto,
conheço em parte do agravo e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022